Tribunal: TJDFT
Processo: 0005193-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005193-31.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MIRANDA SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - EPP RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESILIÇÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Não houve a comprovação de descumprimento de cláusula contratual pela parte autora que motivasse a resolução do contrato pelo réu. A extinção do contrato se deu, assim, por resilição unilateral. 2. O réu não respeitou o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para notificação da autora acerca da resilição unilateral do contrato, de modo que deve ressarci-la dos prejuízos advindos da referida ausência de aviso prévio. 3. O dano material cinge-se ao que o lesado pelo ilícito perdera ou deixara razoavelmente de lucrar (art. 402 do Código Civil). 4. Não se aplica ao caso dos autos o art. 473, parágrafo único, do Código Civil, pois o contrato regulou expressamente o prazo que as partes teriam para encerrar as suas atividades em caso de resilição e a parte autora não comprovou nos autos ter realizado investimentos vultuosos. 5. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 6. A pessoa jurídica tem potencialidade para sofrer dano moral, podendo pleitear a devida indenização quando atingida em sua honra objetiva, haja vista não ser ela dotada de elemento psíquico. 7. O mero inadimplemento contratual não tem o condão de, por si só, gerar direito à indenização por danos morais. Em casos excepcionais, todavia, em que os transtornos e aborrecimentos sofridos estão evidentes, impõe-se o dever de indenizar. 8. Estabelecido que o fato investigado gera reparação, deverão ser consideradas as três finalidades do dano moral para fixação do valor indenizatório. São elas: a compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente; a punição para a parte requerida; a prevenção futura quanto a fatos semelhantes (função pedagógica). 9. Apelação da autora desprovida e apelação do réu parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes artigos: a) 489, inciso II, do Código de Processo Civil, 5o, inciso V, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora não fundamentou de modo satisfatório os elementos específicos que devem ser observados para a fixação do valor por danos morais, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) 186, 927 e 944, todos do Código Civil, defendendo que o valor fixado a título de reparação por danos morais é irrisório e não observa o caráter triplo do instituto, razão pela qual pugna pela majoração do quantum arbitrado; c) 473, parágrafo único, do Código Civil, requerendo que tal dispositivo legal seja aplicado ao caso, com a majoração do período firmado para a reparação dos lucros cessantes. Argumenta, para tanto, que independentemente de haver previsão contratual regulando prazo para encerramento em caso de resilição, a condição específica da natureza e do vulto dos investimentos permite a aplicação da legislação civil em detrimento de cláusula que não se adequa ao ordenamento jurídico. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil, pois a Corte Superior entende que estando “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, inciso V, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “Descabe a esta Corte apreciar a alegada transgressão a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1637205/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Igualmente, o apelo especial não merece prosseguir no tocante ao apontado malferimento aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não enseja a possibilidade de interposição do recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado, o que não se evidencia no presente caso” (AgInt nos EDcl no AREsp 1550598/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/9/2020). No que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 473, parágrafo único, do Código Civil, bem como quanto à indicada divergência jurisprudencial, também não deve prosseguir o apelo especial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “o contrato regulou expressamente o prazo que as partes teriam para encerrar as suas atividades em caso de resilição (60 dias). A parte autora, ademais, não comprovou nos autos a realização de investimentos vultuosos” (id. 8604485 - Pág. 8) decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016